Tribunal: TJMT
Processo: 1009951-91.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009951-91.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), NARCISA DUARTE DA SILVA - CPF: 175.593.751-20 (AGRAVADO), ODETE JOSE DA SILVA - CPF: 161.898.411-04 (AGRAVADO), ORDALINA LEITE PINHEIRO - CPF: 275.151.841-91 (AGRAVADO), GREI ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 000.426.181-00 (AGRAVADO), SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 138.085.831-34 (AGRAVADO), REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE - CPF: 179.037.501-00 (AGRAVADO), MARILZA SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.372.501-10 (AGRAVADO), ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA - CPF: 020.324.481-81 (AGRAVADO), JACINTO SOARES DE AMORIM - CPF: 429.200.431-53 (AGRAVADO), NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 451.969.581-34 (AGRAVADO), DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER - CPF: 176.103.111-20 (AGRAVADO), UBIRATAN DA MATTA XAVIER - CPF: 639.607.967-49 (AGRAVADO), EDSON MARQUES DE CARVALHO - CPF: 027.977.981-04 (AGRAVADO), JURACY RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 376.449.471-91 (AGRAVADO), JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA - CPF: 106.947.061-91 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS - CPF: 328.173.391-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009951-91.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PREJUDICADO.

Declarada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009951-91.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Com o não provimento deste Agravo de Instrumento foi mantida a decisão que indeferiu
o ingresso da Caixa Econômica Federal na demanda e fixou a competência da Justiça Estadual.

Interposto Recurso Especial, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJMT, que, ao atentar para o julgamento do
mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), que definiu ser atribuição da Justiça Federal processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, determinou a devolução da questão para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009951-91.2018.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSE DA SILVA, ORDALINA LEITE PINHEIRO, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE, MARILZA SANTANA DE SOUZA, ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA, JACINTO SOARES DE AMORIM, NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE CARVALHO, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Interposto Recurso Especial, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJMT, que, ao atentar para o julgamento do
mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), que definiu ser atribuição da Justiça Federal processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, determinou a devolução da questão para eventual juízo de retratação.

Na Sessão Virtual de 19.6.2020 e 26.6.2020, o referido Recurso Especial foi julgado e firmada a tese da competência da Justiça Federal no caso concreto, nestes termos:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR,
declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.

Foram fixadas as seguintes teses:

1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.)
sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
; e 1.2)
com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença
"; e

2)
"Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011
".

Pelo exposto,
exerço juízo positivo de retratação
para
revogar o efeito suspensivo concedido no Id n. 3770698. Ante a fixação da competência da Justiça Federal, fica
prejudicada
a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual.

Comunique-se o juízo de origem.

Após, arquive-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021